Tribunal: TJDFT
Processo: 0703392-27.2026.8.07.0000
Órgão julgador: SANDOVAL OLIVEIRA
Órgão colegiado: 3a Turma Criminal
Data de publicação: 2026-02-09

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Des. Sandoval Oliveira Número do processo: 0703392-27.2026.8.07.0000 Classe judicial: HABEAS CORPUS CRIMINAL (307) PACIENTE: VICTOR MATHEUS LOUZEIRO DA CRUZ IMPETRANTE: VICTOR MATHEUS LOUZEIRO DA CRUZ AUTORIDADE: 1° JUIZADO DE VIOLÊNCIA DOMÉSTICA CONTRA A MULHER DE BRASÍLIA/DF D E C I S Ã O Cuida-se de Habeas Corpus, com pedido liminar, impetrado por VICTOR MATHEUS LOUZEIRO DA CRUZ, atuando em causa própria, visando o trancamento do inquérito policial n. 0722220-57.2025.8.07.0016. Narra figurar como investigado no inquérito em questão, instaurado para apurar a prática dos crimes de injúria e ameaça em contexto de violência doméstica, cujo procedimento tramita há mais de um ano, sem relatório final ou oferecimento de denúncia, tendo o Ministério Público devolvido recentemente os autos à autoridade policial para diligências genéricas, conferindo prazo adicional de 90 dias. Cita a ocorrência de constrangimento ilegal por excesso de prazo, haja vista a ausência de complexidade da causa e de lastro probatório mínimo. Ao final, requer, liminarmente, a suspensão das diligências investigativas em curso ou, subsidiariamente, a fixação de prazo final para encerramento das investigações. No mérito, pretende o trancamento definitivo do inquérito policial. É o relatório. Decido a liminar. Nos termos do artigo 647 do Código de Processo Penal, “dar-se-á habeas corpus sempre que alguém sofrer ou se achar na iminência de sofrer violência ou coação ilegal na sua liberdade de ir e vir, salvo nos casos de punição disciplinar.” Da exegese do dispositivo acima transcrito, conclui-se que a ordem perseguida pelo impetrante tem lugar nas hipóteses de o cerceamento da liberdade da pessoa esteja vinculado a ato ilegal. No caso vertente, o impetrante serve-se da via estreita para buscar o trancamento do inquérito policial n. 0722220-57.2025.8.07.0016, instaurado, em 11/03/2025 para apurar os crimes de injúria e ameaça praticados, em tese, em face de S. B. A., sua ex-companheira. Inicialmente, sabe-se que o objetivo perseguido constitui medida excepcional, justificável em situações pontuais, quando for possível verificar, de pronto, sem a necessidade de exame valorativo do conjunto fático probatório, alguma das seguintes hipóteses: atipicidade do fato, ausência de indícios a fundamentar a acusação, ou extinção da punibilidade. Ademais, o writ se caracteriza pela estreita via cognitiva, cuja ilegalidade apontada deve, necessariamente, restar positivada com a prova documental pré-constituída. Segundo relato da vítima, S. B. A., na Delegacia, o impetrante pratica violência psicológica, perseguição e ameaças desde 09/12/2024, por meio de mensagens e falsas acusações. Declarou a ofendida que seu ex-marido persegue, inclusive, seus familiares, por meio de ligações e mensagens constantes. Disse não se sentir segura em sua residência, temendo por sua integridade e de suas filhas. A vítima solicitou a fixação de medidas protetivas de urgência em seu favor e de seus familiares (ID 228562491, origem). Em 25/02/2025, foram deferidas as medidas protetivas pleiteadas (proibição de aproximação e contato), apesar de posteriormente revogadas pelo juízo a quo, conforme ID 262644260 e ID 262644259, origem. Compulsando os autos, observa-se que, em 28/01/2026, foi solicitado o retorno à Delegacia para continuidade das diligências, afirmando a autoridade policial ainda ser possível realizar a oitiva do indiciado (ID 263465350, origem). A Promotoria de Justiça, por conseguinte, em 03/02/2026, devolveu o inquérito para o cumprimento das seguintes diligências pendentes (ID 264177308, origem): “a) seja a vítima novamente inquirida, conforme o roteiro anexo, com vistas a: - esclarecer, de forma mais detalhada, os episódios anteriores e recentes de agressões verbais ou psicológicas, especificando datas, locais e conteúdo das interações; - informar se possui e pode apresentar outras mensagens de texto, áudios, vídeos, emails, prints de conversas por aplicativos (tais como WhatsApp, Telegram, Instagram, etc.) que evidenciem as injúrias, ameaças, xingamentos, humilhações, manipulações, atos de perseguição, ou outros comportamentos abusivos por parte do investigado; - indicar testemunhas presenciais ou que tenham ciência dos fatos ou do abalo psicológico decorrente das ações do autor, tais como familiares, amigos, vizinhos ou colegas de trabalho; - informar se vem realizando acompanhamento psicológico ou psiquiátrico, bem como se possui laudos, relatórios ou prontuários que indiquem abalo emocional ou transtornos decorrentes da violência vivenciada. b) oitiva da genitora e do genitor da vítima; c) oitiva do autor dos fatos; d) realização de outras providências que se fizerem necessárias; e) elaboração e juntada do Relatório Final.” Depreende-se, portanto, a tramitação regular da investigação e a necessidade das diligências requeridas pelo Ministério Público, inexistindo, ao menos em análise perfunctória da questão, ilegalidade flagrante a ser remediada pela via estreita do Habeas Corpus. Nesse contexto não se pode, prime facie, acolher a tese defensiva para suspender o andamento do inquérito policial, tampouco para impor à autoridade policial prazo final para o cumprimento das referidas diligências. Posto isso, INDEFIRO A LIMINAR. Oficie-se ao juízo da causa, solicitando-lhe as informações. Após, à douta Procuradoria de Justiça. Intimem-se. Brasília, 5 de fevereiro de 2026. Desembargador SANDOVAL OLIVEIRA Relator